Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. URBANÍSTICO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA ECLÉTICA. ART. 485, INCISOS I E VI, DO CPC. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR LOCAL No 806/2009. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMÓVEL PÚBLICO. USO RESIDENCIAL. DEFEITO NO OBJETO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 936. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA. OAB. RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA ASSOCIAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: b) a legitimidade ativa atribuída à associação para pleitear a declaração de nulidade do ato que aplicou multa contra Telma Queiroz da Silva, b) a legalidade do ato administrativo que apontou a suposta incompatibilidade de uso institucional de imóvel em desconformidade com a Lei Complementar Local no 806/2009, e, finalmente, c) a proporcionalidade do valor dos honorários arbitrado pelo Juízo singular.
2. A legitimidade ativa deve ser examinada diante dos elementos que compõem a relação jurídica de direito substancial e deverá ser objeto de decisão como questão meramente formal em sede de sentença terminativa. 2.1. Não existe previsão no CPC a respeito da possibilidade de proferimento de sentença, com o exame do mérito, nas hipóteses em que for verificada a ausência de interesse de agir, seja com base singelamente nas afirmações feitas pelo demandante ou após o aprofundamento da respectiva análise judicial. 2.2. A regra prevista no art. 485, inc. VI, do atual CPC, que corresponde, apesar da supressão da hipótese da “possibilidade jurídica”, à regra prevista no art. 267, inc. VI, do CPC/1973, é compatível com a síntese do trabalho desenvolvido por Enrico Tullio Liebman por meio da edição de sua "teoria eclética da ação", amplamente adotada em nosso país. 2.3. Por essa razão, deve ocorrer em casos como o presente, singelamente, o indeferimento da petição inicial (art. 330, inc. III, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC), situação que exige a prévia intimação do demandante para que proceda às eventuais correções da aludida peça (art. 321, caput, do CPC). 2.4. Ademais, o Código de Processo Civil determina expressamente, em seu art. 10, que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito da respectiva linha decisória, o que foi observado no caso em deslinde.
3. Um dos itens do pedido consiste na declaração de nulidade do ato administrativo que aplicou a multa descrita na causa de pedir. 3.1. O exercício do direito formativo aludido deve ocorrer apenas por iniciativa da pretensa infratora, que tem interesse para tanto.
4. A regra prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
5. Convém destacar, no entanto, a desnecessidade de aplicação concomitante da regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, que é resultado de alteração legislativa que entrou em vigor aos 2 de junho de 2022. 5.1. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é órgão que tem estrutura e regras próprias, estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e demais normas específicas. 5.2. É suficiente que os Procuradores do Distrito Federal sejam bacharéis em direito, tenham tomado posse no cargo de procurador para que possam exercer a defesa de seus interesses em juízo, não estando submetidos ao registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Assim os Procuradores do Distrito Federal não são “advogados” no sentido estrito do termo e não estão sujeitos à tabela da OAB.
6. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 609.517-RO (Tema no 936) decidiu que "I - A questão referente à exigência de inscrição de advogado público na OAB para o exercício de suas funções públicas alcança toda a advocacia pública nacional, transcendendo, portanto, o interesse das partes. II - Repercussão geral reconhecida".
7. Tendo em vista que a vinculação dos integrantes das procuradorias estaduais ao regime jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil, contraria as regras constitucionais a respeito da questão, não deve ser aplicada a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, para a fixação dos honorários de advogado, pelo critério da equidade, no presente caso.
8. A regra estabelecida no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A referida regra deve ser aplicada, na hipótese, diante do baixo valor da causa.
9. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do aludido dispositivo legal, aplicando-se o que for maior.
10. A tabela de honorários elaborada pela OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações possessórias, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 10.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em agosto de 2024, o valor da URH era de R$ 353,45 (trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 8.836,25 (oito mil oitocentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).
11. Apelo interposto pelo Distrito Federal conhecido e desprovido. 11.1. Recurso manejado pelo Centro Social Comunitário Tia Angelina conhecido e parcialmente provido para, ao reformar em parte a sentença, acolher a preliminar de ilegitimidade ativa em relação ao item declaratório do pedido e, quanto ao mais, julgar o pedido parcialmente procedente.